Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731887-43.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELTON ENOQUE SOARES DA SILVA RECORRIDO: AR TECH AR CONDICIONADO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio de advogado dativo, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Verifica-se dos autos que a sentença foi regularmente proferida e devidamente publicada, sendo deferida a nomeação de advogado dativo ao autor, iniciando-se o prazo legal para interposição do recurso inominado, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95. Todavia, o advogado dativo nomeado manteve-se inerte, não apresentando qualquer insurgência no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação recursal, operou-se o trânsito em julgado da sentença. Ocorre que a juíza de primeira instância nomeou novo advogado dativo em favor do autor, reabrindo o prazo recursal. A posterior nomeação de novo patrono dativo, com o único intuito de interpor recurso inominado, não tem o condão de reabrir prazo recursal já precluso, sob pena de grave violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada (CPC, art. 502). Dessa forma, o recurso inominado apresentado é manifestamente intempestivo e, por conseguinte, não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões. Não são devidos honorários ao advogado dativo em virtude da intempestividade do recurso inominado. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora